Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809427-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO KARAN FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva. alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação. impossibilidade de apreciação do pleito tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão minimamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do crime

evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva. alegação de desnecessidade da custódia diante da pequena quantidade de drogas apreendidas. não conhecimento em face da ausência de prova pré-constituída nos autos.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, não podendo, consequentemente, ser conhecidas;

2.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Fez referência ao decreto de prisão cautelar, considerando que o mesmo foi fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, descrevendo as circunstâncias da prisão. Ressaltou, ainda, que “o
consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, tendo sido apreendidas recentemente, neste Distrito quase três toneladas de cocaína, em uma das maiores apreensões de entorpecentes do país, o que vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha”.
Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, revelada pelo
modus operandi
da conduta delitiva;

3.

De igual modo não merece prosperar a alegação de desnecessidade da prisão preventiva diante da pequena quantidade de drogas, uma vez que o impetrante não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a quantidade apreendida, não tendo nem sequer relatado na exordial a quantidade ou mesmo natureza da droga encontrada em poder do paciente. Desta feita, o impetrante não logrou apresentar prova pré-constituída que infirmasse a conclusão pela quantidade ínfima de drogas, fato que obsta, portanto, o seu conhecimento.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Pâmela Cristina de Souza Alves em favor do paciente
FERNANDO KARAN FERREIRA DA SILVA,
preso em flagrante delito, no dia 26/08/2020, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, convertido em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro.

Afirma que o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de fundamentação concreta e idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de prisão cautelar; c) desnecessidade da custódia diante da pequena quantidade de drogas; d) qualidades pessoais favoráveis.

Requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. Não juntou aos autos a cópia do decreto preventivo.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 26/08/2020, por volta das 0h40m, os acusados Nielson Frederico dos Santos Bittencourt e FERNANDO KARAN FERREIRA DA SILVA, ora paciente, foram flagrados por policiais militares traficando drogas no Distrito de Mosqueiro/PA.
Os acusados foram presos em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva, em 31/08/2020. A defesa protocolou pedido de revogação da prisão cautelar em favor do coacto, o qual foi indeferido no dia 14/09/2020. A denúncia foi oferecida, em 04/09/2020, e recebida no dia 25/09/2020, ocasião em que foi designada a audiência de instrução e julgamento para 22/10/2020.

Eis a suma dos fatos.

·

Da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e da falta de fundamentação concreta e idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de prisão cautelar

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Fez referência ao decreto de prisão cautelar, considerando que o mesmo foi fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, descrevendo as circunstâncias da prisão: “em que o autuado, juntamente com outro agente, estava, em via pública, comerciando entorpecentes, indicam tráfico em situação de risco à ordem pública, ainda mais nessa época de pandemia”. Ressaltou, ainda, que “o
consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, tendo sido apreendidas recentemente, neste Distrito quase três toneladas de cocaína, em uma das maiores apreensões de entorpecentes do país, o que vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha”.
Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, revelada pelo
modus operandi
da conduta delitiva e periculosidade do coacto.

Assim sendo, verifica-se que a prisão do acusado realmente se
faz necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal,
não havendo que se falar em fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia cautelar, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no Distrito de Mosqueiro.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

·

Da desnecessidade da custódia diante da pequena quantidade de drogas

De igual modo não merece prosperar a alegação de desnecessidade da prisão preventiva diante da pequena quantidade de drogas, uma vez que o impetrante não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a quantidade apreendida, não tendo nem sequer relatado na exordial a quantidade ou mesmo natureza da droga encontrada em poder do paciente.

Desta feita, o impetrante não logrou apresentar prova pré-constituída que infirmasse a conclusão pela quantidade ínfima de drogas, fato que obsta, portanto, o seu conhecimento.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de outubro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/10/2020